Tribunal: TJMT
Processo: 1003545-53.2020.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003545-53.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR TEODORO DA SILVA - CPF: 048.677.481-37 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA - CPF: 703.300.401-03 (APELANTE), BRAZ NUNES - CPF: 877.419.541-72 (APELANTE), GEORGE DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 933.183.911-15 (ASSISTENTE), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (ASSISTENTE), ALTAIR CICOVSKI - CPF: 370.391.999-04 (VÍTIMA), SERGIO LUIZ DE PAULA - CPF: 808.954.091-00 (VÍTIMA), CLEITON DA ROCHA BARROS - CPF: 052.339.024-60 (VÍTIMA), ROSELI TEODORO DA SILVA - CPF: 000.842.871-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR TEODORO DA SILVA - CPF: 048.677.481-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DA SILVA - CPF: 703.300.401-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ NUNES - CPF: 877.419.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ALMEJADO O EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, EM DETRIMENTO DO INCREMENTO CORRESPONDENTE A 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS SANÇÕES MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA – 2. VINDICADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA NA ETAPA EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – CONFISSÃO QUE FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA - 3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. REQUESTADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DESABONO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena, e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito em sentença, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque
os critérios ideais
elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da sanção basilar que,
in casu
, afigura-se razoável e proporcional, desmerecendo reparos.

2.

Nos termos da Súmula n.º 545 do STJ e a teor do entendimento adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; a qual,
in casu
, deve ser compensada integralmente com a agravante do art. 61, inc. I, do mesmo Códex, haja vista a utilização de apenas uma condenação definitiva pelo d. magistrado singular para fins de configuração da reincidência do réu.

3.

Uma vez retificada a pena privativa de liberdade, impõe-se readequar a sanção pecuniária imposta ao réu, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; mantendo-se inalterada a valoração do dia-multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.

Nos termos do art. 33, §2º,
a
e §3º, do CP, a avaliação negativa conferida à culpabilidade e às circunstâncias do crime, justifica a imposição do regime inicial fechado. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EMERSON DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 1003545-53.2020.811.0010, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, inc. IV c/c art. 71, ambos do Código Penal
, por três vezes, à reprimenda de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime
inicial
fechado
, além do pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 195034889, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual,
o apelante sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
, porquanto utilizado o parâmetro de majoração mais gravoso previsto na jurisprudência [
1/8 sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
],
e, com base nisso, pleiteia a
substituição pelo
critério ideal
de 1/6 (um sexto)

da pena mínima do tipo legal
, para cada circunstância judicial negativada.

De outro lado, vindica o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP
, e, consequentemente, a readequação das penas privativa de liberdade e de multa, bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção.

Em contrarrazões vistas no ID 195034908, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 196222173, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte da denúncia que no dia 22 de novembro de 2020, por volta das 20h30min, no pátio do posto de combustível “Pegoraro”, localizado na BR-364, na cidade e comarca de Jaciara/MT, o ora apelante
EMERSON DA SILVA
, em coautoria com
Braz Nunes
e
João Vitor Teodoro da Silva
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em
01 (um) servo de embreagem
do caminhão Scania/R 500 A 6x4, placa QCE6968, pertencente à vítima
Cleiton da Rocha Barros
[Fato 01].

Consta da prefacial acusatória que, no mesmo dia, por volta das 21h00min, no pátio do restaurante “Chaleira Preta”, localizado às margens da BR-364, na cidade e comarca de Jaciara/MT, o ora apelante, em coautoria com
Braz Nunes
e
João Vitor Teodoro da Silva
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em
01 (um) servo de embreagem
do caminhão Scania/R 440 A 6x4, placa AWI0394, pertencente à vítima
Altair Cicovski
[Fato 02].

Por fim, dessume-se da incoativa ministerial que, na mesma data e no mesmo local, por volta das 23h40min, o réu
EMERSON
e seus comparsas subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em
01 (um) servo de embreagem
do caminhão Scania/R 440 A 6x4, placa OAQ8207NT, pertencente à vítima
Sérgio Luiz de Paula
[Fato 03].

Por tais fatos,
EMERSON
foi denunciado e, ao final da persecução criminal restou condenado pelo crime de
furto qualificado
, por três vezes, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime
fechado
; além do pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal; contexto em que exsurge irresignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

De proêmio, consigno que a materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise das teses arguidas pela i. Defesa.

1.

Da pena-base:

Como primeiro estandarte recursal, o réu pleiteia o
redimensionamento da sanção basilar
, ao argumento de que se revela exacerbada e injustificada a majoração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, para cada um dos vetores judiciais desabonados, a saber,
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
; motivo pelo qual
entende ser de rigor a aplicação da fração paradigmática de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito
.

A pretensão, porém,
não merece prosperar
.

In casu
, constata-se do édito condenatório anexado sob o ID 195034883, que o MM. Juiz
a quo
,
para cada circunstância judicial desfavorável, i
ncrementou a pena-base no “
critério ideal
” de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, justificando que se afigurava mais consentâneo com o caso concreto, notadamente a dupla finalidade da sanção, qual seja, repressiva e preventiva.

Tem-se, portanto, que o magistrado sentenciante escolheu,
de maneira fundamentada
, a fração de aumento para cada circunstância judicial negativada, de modo que só se licencia eventual correção por esta Corte de Justiça se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na imposição de aumento irrazoável e desproporcional aos contornos fáticos do caso.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
,
desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, ou seja,
dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceram o chamado
critério ideal
com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados, não se olvidando, porém, que as frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, figuram como
patamares meramente norteadores
da exasperação a ser promovida na primeira fase da individualização da pena.

A ilustrar, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A
individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

[...]

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu [...].”
(
ex vi
do AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque,
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, de modo que o “
critério ideal
” almejado pela defesa consubstancia
mero parâmetro
para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
.

Nesse sentido:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Com essas ponderações, afigurando-se razoável e proporcional a pena-base aplicada ao apelante, notadamente porque a
culpabilidade
está assentada na premeditação dos agentes, que se deslocaram até Jaciara/MT unicamente com a finalidade de subtrair as peças de caminhão, ao passo que o audacioso
modus operandi
empregado pelos réus justifica o desabono das
circunstâncias
do crime;
mantenho
intacta a pena basilar
imposta pelo crime de furto qualificado.

2.

Da pena intermediária:

O segundo estandarte recursal consiste na pretendida incidência, na segunda etapa da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea
d ̧
do CP.

E, nesse ponto,
tem razão a i. Defesa
, impondo-se reconhecer a presença da aludida atenuante,
com fulcro no enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
,

haja vista que, conquanto não tenha sido ratificada em juízo, a confissão extrajudicial do apelante foi utilizada para embasar a sua condenação.

Nesse sentido:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 545/STJ, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Grifei.

Tendo em linha de conta a presença da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e uma vez reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea nesta instância revisora, nos termos da jurisprudência deste eg. Sodalício, impõe-se
compensá-las integralmente
, haja vista que nada obstante
EMERSON
possua duas condenações definitivas, somente uma delas foi utilizada em seu desfavor na segunda etapa da dosimetria (
vide

N.U 1011793-33.2021.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
16/08/2023
).

3.

Da pena de multa:

Como cediço, a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desta feita, porquanto acolhido o pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea, com a consequente retificação da pena privativa de liberdade imposta ao réu,
impõe-se acolher a pretensão defensiva a fim de readequar, também, a pena de multa
, utilizando-se para tanto os parâmetros adotados pelo magistrado singular em suas razões de decidir.

4.

Do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela i. defesa para justificar o pedido de abrandamento do regime inicial imposto ao apenado na sentença, tenho que a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Isso porque,
in casu
, a despeito do redimensionamento da pena privativa de liberdade operado nesta instância em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não se descuida que
EMERSON
teve avaliadas em seu desfavor
duas circunstâncias judiciais
na primeira etapa da dosimetria penal, haja vista premeditação e o
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, o que conduziu a sanção basilar a patamar acima do mínimo legal; argumentos que, por si sós,
justificam a imposição do regime mais gravoso,
ex vi
do entendimento firmado pelo c. Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“[...] Na hipótese, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Inteligência da Súmula 269/STJ.”
(AgRg no HC n. 850.756/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de
27/10/2023
). Grifei.

Nessa ordem de ideias,
preserva-se
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

- Da materialização da nova reprimenda
:

Na primeira fase da dosimetria,
permanecendo negativadas a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, e uma vez inalterado o
quantum
de incremento adotado pelo juízo
a quo
, mantém-se a pena basilar pelo crime de
furto qualificado
no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica,
compenso
a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e estabeleço a sanção intermediária em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por fim, na terceira fase, incide a causa de aumento atinente à continuidade delitiva no
quantum
de 1/5 (um quinto), resultando na pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
; a qual, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno
DEFINITIVA
.

Seguindo os critérios adotados pelo d. magistrado singular na r. sentença de ID 195034883, readéquo a sanção pecuniária para o
quantum
de
136 (cento e trinta e seis) dias-multa
, mantendo inalterada a valoração do dia-multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No mais, preservo o
regime fechado
para início da expiação da pena.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON DA SILVA
, tão somente para o fim de reconhecer a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea
d
, do Código Penal, reajustando-se, por consequência, a reprimenda final para o patamar de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
136 (cento e trinta e seis) dias-multa
; mantidos incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 1003545-53.2020.811.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024